Tribunal: CARF
Processo: 13841.000340/94-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000340/94-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BENTO CABRAL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1993
ERRO NA DECLARAÇÃO DE ITR. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE
FATO. EXORBITÂNCIA DE VALOR DO VTN. MODIFICAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DA VERDADE MATERIAL
Os documentos apresentados aos autos com a diligência constataram a
exorbitância do VTN tributado, em absoluta falta de respaldo na realidade
verificada a partir da análise do montante do VTN cobrado na época dos fatos.
Compete o acatamento do montante do VTN indicado pelo contribuinte em sua
DITR retificadora, restabelecendo-se dessa forma a verdade material, nos
termos do § 2o do artigo 147 do CTN, bem como no disposto no § 3o da
Instrução Normativa SRF no 86/93.
DITR/92 foi apresentada com valores já corrigido, não cabendo correção
monetária no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar o VTN indicado na declaração retificadora sem aplicação do
índice de correção monetária de 10,57.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000340/94-06
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000340/94-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da Decisão no
11175/02/GD/1596/95 (fls. 68/70) da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas
- SP que julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa:
DECISÃO N° 11175/02/GD/1596/95
ITR - EXERCÍCIO 1993.
Mantém-se a exigência quando constatado que o lançamento foi corretamente efetuado
e, com base nas informações prestadas pelo interessado.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou
excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e, antes
de notificado o lançamento (artigo 147, § 1°, da Lei no 5172/66 - CTN).
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
O presente processo trata da Notificação/Comprovante de Pagamento (fl. 05), que
exige do contribuinte o recolhimento de R$ 58.112,45, relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, Taxa de Serviços Cadastrais, Contribuição SENAR e Contribuição
Sindical Rural CNA-CONTAG, correspondentes ao exercício de 1993 do imóvel rural
denominado "Haras Palmital", com área de 92,9 ha, cadastrado no INCRA sob o Código 620 122
002 607 5, localizado no Município de Vargem Grande do Sul/SP.
Inconformado com a exigência fiscal sobre o imóvel rural, em 12/12/1994,
apresentou sua impugnação de fl. 03, instruída com os documentos nas fls. 04 a 47 e fls. 56 a 63,
cujos argumentos estão sumariados no relatório da Decisão recorrida.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas para julgamento, onde, através da Decisão no 11175/02/GD/1596/95, em 26/09/1995
julgou no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação, determinando o
prosseguimento da cobrança com os devidos acréscimos.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão Singular de Primeira Instância, via
Correio, em 13/04/1996 (fl. 74) e, inconformado, em 08/05/1996, tempestivamente, apresentou
seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 75/77, instruído com os documentos nas fls. 78 a 84
onde, em síntese, alega que:
1. A impugnação apresentada anteriormente não expressa toda a realidade
dos fatos e levou o Delegado a emitir uma decisão improcedente;
2. Os valores da DITR/92, entregue em 15/10/93, referem-se a 10/93 e não a
12/91, portanto, para determinação do VTN declarado deve-se
desconsiderar o índice de correção da moeda de 10,57;
3. O alto valor do ITR na notificação foi o que levou à apresentação da
Declaração Retificadora para a correção dos erros contidos na DITR/92,
por essa razão, insiste que seja considerado o Valor da Terra Nua de Cr$
90.000.000,00, sem correção da moeda em 10,57;
4. No lançamento do ITR/94 e ITR/95, deste mesmo imóvel rural, foram
considerados como "VTN TRIBUTADO", respectivamente, os valores de
R$ 116.646,17 e R$ 307.107,89, o que demonstra facilmente o total
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000340/94-06

equívoco quando se considera para a DITR/93 o VTN TRIBUTADO DE
R$ 1.583.385,36;
5. Considerando que o valor de mercado do hectare na região onde se
localiza a propriedade é de R$ 2.100,00, o valor atual da propriedade
ficaria em R$ 195.090,00, portanto, um ITR equivalente a quase um terço
do valor da propriedade é inconcebível.
Ao final, solicita novos cálculos tomando como base os valores e fatos
apresentados e, ad cautelam, protesta provar o alegado caso necessário com novas pericias,
inclusive técnicas, juntando documentos e o que mais se fizer necessário para o esclarecimento
da verdade.
Em atendimento ao disposto na Portaria MF n° 260/95, em 31/07/1996, a
Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Campinas - SP foi cientificada da Decisão de
Primeira Instância e, em 12/08/1996, apresentou suas contrarrazões (fl. 87) pedindo o não
provimento do recurso e argumentando que:
1. O lançamento está correto, pois foi feito com base nas informações
prestadas pelo próprio contribuinte, conforme esclarece Decisão recorrida;
2. A retificação da DITR, por iniciativa do declarante, só é possível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes da notificação do
lançamento, a teor do art. 147, § 1o, do CTN.
O Processo foi encaminhado ao Segundo Conselho dos Contribuintes para
julgamento, onde, através do Recurso 99.590 (fls. 90/94), em 19/03/1997 resolveram, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligencia, a fim de que a
repartição fiscal de origem:
a) Intime o contribuinte a fornecer cópias das Notificação/Comprovante de
Pagamento relativas aos exercícios de 1991 e 1992;
b) Junte cópia da Memória de Cálculo utilizada para o lançamento do ITR/93
e informe os valores do VTNm, para o Município de Vargem Grande do
Sul, utilizados para os lançamentos do ITR nos exercícios de 1992 a 1994.
Em atendimento à Diligência requisitada foram juntados aos auto os documentos
nas fls. 100 a 108.
Após duas tentativas de intimação via Correio, o contribuinte foi intimado através
do Edital Eletrônico no 006353478 (fl. 127), a apresentar cópias das Notificações/Comprovantes
de Pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR do imóvel rural relativos aos exercícios 1991 e
1992. Transcorrido o prazo legal o contribuinte não se manifestou.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000340/94-06

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência do Imposto Territorial Rural - ITR,
relativo ao ano de 1992, além da Taxa de Serviços Cadastrais, Contribuição SENAR e
Contribuição Sindical Rural CNA-CONTAG, do imóvel rural denominado "Haras Palmital".
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente observa que o alto valor do ITR na
notificação foi que o levou à apresentação da Declaração Retificadora para a correção dos
equívocos contidos na DITR/92.
Traz ainda o argumento de que no lançamento do ITR/94 e ITR/95 foram
considerados como “VTN TRIBUTADO”, para esta mesma propriedade, respectivamente, os
valores de 116.646,17 e 307.107,89 (valores expressos em UFIR), o que demonstra facilmente
“que o VTN TRIBUTADO DE R$ 1.583.385,36 PARA 1993 É TOTALMENTE
EQUIVOCADO.”. requer ainda a realização de novos cálculos baseados nos valores e fatos
apresentados.
O processo foi encaminhado ao então Segundo Conselho de Contribuintes que,
em virtude das fortes evidências da existência de erro de fato, converteu o julgamento em
diligência, por considerar notória exorbitância dos valores da terra nua utilizados como base de
cálculo do ITR/93 e o tributo exigido, conforme se destaca a seguir:
Pela notória exorbitância dos valores da terra nua utilizados como base de cálculo do
ITR/93 e o tributo exigido, julgo, à primeira vista, caracterizada a ocorrência de erro
material, vez que tais valores estão muito acima daqueles já apreciados neste Colegiado.
Por este motivo, voto no sentido de converter o julgamento do apelo em diligência junto
à repartição fiscal de origem, via DRJ jurisdicionante, para que seja intimado o sujeito
passivo a fornecer cópias das NOTIFICAÇÃO/COMPROVANTE DE PAGAMENTO
relativas aos exercícios de 1991 e 1992.
De sua parte, a repartição fiscal deverá juntar cópia da Memória de Cálculo utilizada
para o lançamento do ITR/93 e, ainda, informar os valores do VTN-m - para o
Município de Vargem Grande do Sul - utilizados para os lançamentos do ITR nos
exercícios de 1992 a 1994.
Com efeito, a decisão monocrática aplicou o 147, § 1o do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a retificação da declaração aconteceu apenas depois da
notificação. Entretanto, em virtude do princípio da verdade material e do erro de fato
devidamente comprovado, a partir das informações disponibilizada pela diligência, bem como,
as Notificações de Lançamento de anos posteriores apresentadas pelo contribuinte, tem-se que a
situação em apreço se enquadra no disposto no § 2o do 147 do CTN que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000340/94-06

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos).

Pois bem.
Após a diligência, foram juntados aos autos os documentos de fls. 100/108, onde
se constata uma enorme discrepância entre o montante do VTN mínimo para a região e o valor
do VTN tributado pela fiscalização.
Cabe, nesse ponto, ressaltar o que dispõe a Instrução Normativa SRF no 86, de 22
de outubro de 1993, que aprova, para o exercício de 1993, os coeficientes de atualização do
Valor da Terra Nua- VTN declarado, e não rejeitado pela Secretaria da Receita Federal, o Valor
da Terra Nua Mínimo - VTNm, por hectare, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e
considerando o disposto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 7o do Decreto no
84.685, de 06 de maio de 1980, resolve:
Art. 1o Para o exercício de 1993, os coeficientes de atualização do Valor da
Terra Nua - VTN declarado pelo contribuinte, e não rejeitado pela Secretaria
da Receita Federal, de que trata o § 4o do art. 7o do Decreto no 84.685/80, são
os constantes da tabela do Anexo I, fixados para cada Unidade da Federação.
Art. 2o Aprovar, para o exercício de 1993, a tabela do Anexo II que fixa o
Valor da Terra Nua Mínimo - VTNm, por hectare, previsto nos § 2o e 3o do art.
7o do Decreto no 84.685/80, levantado referencialmente em 31 de dezembro de
1992, nos termos do art. 1o da Portaria Interministerial MEFP/MARA no 1.275,
de 27 de dezembro de 1991.
Art. 3o O Valor da Terra Nua - VTN declarado pelo contribuinte será rejeitado
pela Secretaria da Receita Federal, quando inferior ao mínimo por hectare
fixado para o município de situação do imóvel rural, prevalecendo neste caso, o
Valor da Terra Nua Mínimo - VTNm.
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Observe-se que o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte será rejeitado
pela Secretaria da Receita Federal, quando inferior ao mínimo por hectare fixado para o
município de situação do imóvel rural, prevalecendo neste caso, o Valor da Terra Nua Mínimo -
VTNm.
Ocorre que o VTN apresentado na declaração retificadora foi de CR$
90.000.000,00 (Cruzeiro Real) - fl. 20, enquanto que o mínimo para o ano de referência 1993 era
de CR$ 6.316,41, com valor de referência de CR$ 132,34 e base de cálculo de CR$ 13.114,76
(fl. 104). Ou seja, o VTN apresentado na Declaração Retificadora para a correção dos equívocos
contidos na DITR/92, é bem superior ao VTN mínimo indicado para o período utilizado como
base de cálculo para o ITR/93 razão porque, nos termos do § 3o da Instrução Normativa SRF no
86/93, não poderia ser rejeitado pela fiscalização, principalmente para a aplicação do VTN no
montante de CR$ 5.170.312.504,00 (fl. 05). A diferença é absurda e não comporta qualquer
respaldo na verdade material, bem como não encontra substrato de validade no ordenamento
jurídico, razão da necessidade da sua restauração no âmbito do presente processo administrativo.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000340/94-06

Para corroborar com esse entendimento, na consulta de Indicadores de Exercício
de ITR para os anos de 1992 e 1994, tem-se, respectivamente: 92 (valores expressos em
Cruzeiros Reais) - VTN Mínimo de 592,28, Valor de Referência de 10,66 e Base de cálculo de
1.275,69; 94 (valores expressos em UFIR) - VTN Mínimo de 1.255,61, Valor de Referência de
17,86 e Base de cálculo de 172,08.
Vale ainda destacar que a discussão em tela trata da exigência de ITR do ano de
1993 (DITR de 1992), no valor de R$ 56.501,60, concernente a um imóvel rural com área de
92,9 ha, enquanto que a Notificação de Lançamento relativa ao ano de 1994 tem o valor total
expresso em UFIR de 273,75, e a Notificação de Lançamento de 1995, tem como valor total,
expresso em Real, o montante de R$ 527,44 (fl. 79), ou seja, montante infinitamente menor do
que o cobrado, o que reforça a exorbitância da exigência.
Com efeito, a partir da análise dos documentos adunados aos autos, claramente se
constata a enorme diferença entre o VTN tributado e o VTN da região aplicado tanto no período
do lançamento, como em período posterior, restando assim evidenciado o erro de fato e a
absoluta falta de correlação com a verdade material no presente caso.
Diante de todo o exposto, e em face dos documentos apresentados aos autos com
a diligência, os quais constataram, de forma explícita, a exorbitância do VTN tributado, em
absoluta falta de respaldo na realidade verificada a partir da análise do VTN na época dos fatos,
compete o acatamento do VTN indicado pelo contribuinte em sua DITR retificadora,
restabelecendo-se, dessa forma, a verdade material.
Ressalte-se ainda que, tendo em vista que a DITR/92 foi apresentada em 15/10/93,
os valor constantes da mesma são relativos a 10/93 e, portanto, já corrigidos. Tanto que o valor
de CR$ 90.000.000,00 (Cruzeiro Real) é bem superior ao VTN mínimo indicado para o período.
Dessa forma, deve ser desconsiderado o índice de correção da moeda de 10,57
(dez, cinquenta e sete) para determinação do VTN declarado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para acatar o VTN indicado na declaração retificadora, sem o índice de correção
da moeda de 10,57.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital